Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-28.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-28.2023.8.14.0105

APELANTE: JACKSON SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Posse de expressiva quantidade de drogas. Balança de precisão. Reincidência. Impossibilidade de desclassificação para uso pessoal. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Pena de multa mantida. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Jackson Silva Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, entre outros pontos, ausência de provas quanto à autoria, autoria diversa, desclassificação para uso pessoal, aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, fixação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mudança do regime prisional e exclusão da pena de multa.

II. questão em discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se há provas seguras quanto à autoria do crime; (ii) estabelecer se é cabível a tese de autoria diversa; (iii) determinar se os depoimentos policiais são válidos e harmônicos; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (v) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado); (vi) reavaliar a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos; (vii) deliberar sobre a exclusão da pena de multa.

III. razões de decidir

3.

A autoria do delito encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, que narram ter apreendido porções de oxi e maconha na posse direta do réu e em sua residência, além de balança de precisão e dinheiro em espécie, indicando destinação comercial.

4.

A alegação de autoria diversa não encontra respaldo em qualquer elemento de prova constante nos autos, tratando-se de versão isolada e desprovida de credibilidade.

5.

A prova oral colhida revela uniformidade e coerência entre os depoimentos dos agentes de segurança, inexistindo vícios capazes de invalidar os testemunhos.

6.

A quantidade, diversidade, forma de fracionamento das drogas, instrumentos apreendidos e circunstâncias da prisão demonstram inequívoca destinação mercantil, afastando a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

7.

A reincidência do réu e a existência de maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

8.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, com fundamentação idônea para a valoração negativa de dois vetores do art. 59 do Código Penal (natureza e quantidade da droga; consequências do crime), bem como para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, dado que a pena aplicada excede o limite legal de 4 anos e o réu é reincidente.

10.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não sendo possível sua exclusão com base em alegações genéricas da defesa.

IV. dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de expressiva quantidade de drogas, fracionadas e acompanhadas de instrumentos típicos do tráfico, aliada a depoimentos policiais coerentes, autoriza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

2.

A ausência de elementos objetivos que sustentem autoria diversa torna insustentável a versão defensiva de terceiros responsáveis pela droga.

3.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

4.

A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são compatíveis com a pena aplicada e com os antecedentes do réu.

5.

A pena de multa é obrigatória nos delitos de tráfico de drogas e não pode ser excluída por conveniência da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 44, caput, 59, 68 e 33, §§2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JACKSON SILVA ALMEIDA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
(ID 122891864), a defesa alega: (i) ausência de provas seguras quanto à autoria do delito, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) possibilidade de autoria diversa, sugerindo que os entorpecentes seriam de um terceiro, identificado como "Sombra", padrasto do réu; (iii) eventual invalidação dos depoimentos policiais, por alegada incongruência entre as declarações prestadas e os demais elementos dos autos; (iv) desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, por ausência de prova inequívoca da destinação mercantil das substâncias apreendidas; (v) fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (vi) alteração do regime prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (vii) exclusão da pena de multa cumulativamente aplicada na sentença.

Em
contrarrazões
apresentadas sob ID 123493009, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença condenatória encontra-se escorada em provas consistentes da materialidade e autoria, especialmente os testemunhos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório, aliados à expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como aos instrumentos típicos da atividade ilícita (balança de precisão, acondicionamento e dinheiro em espécie).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, asseverando a higidez da decisão condenatória, diante do conjunto probatório robusto, afastando-se as teses absolutórias, desclassificatórias e de redimensionamento da pena.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por JACKSON SILVA ALMEIDA.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos no dia 20 de setembro de 2023, em Concórdia do Pará. Consta da exordial acusatória (ID 21065056) que após recebimento de denúncia anônima, da ocorrência de tráfico de drogas, no final da Rua Bezerra de Menezes, Bairro Vila Nova, naquela comarca, policiais militares fizeram campana e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Após realizar aproximação, os policiais observaram que um deles tirou um invólucro do bolso da bermuda, ocasião em que foi dada ordem de parada, a qual fora ignorada pelos indivíduos, que empreenderam fuga do local. Contudo, o denunciado Jackson foi alcançado, sendo encontrado em seu poder 14 (quatorze) porções de oxi e 1 (uma) porção de maconha, bem como uma quantia de R$ 97,00 – noventa e sete reais e um aparelho celular e, posteriormente, em sua residência, encontraram quantidade elevada de droga fracionada e outros elementos característicos da prática de tráfico de drogas: 3 (três) porções de oxi, embaixo do colchão, uma balança de precisão, embaixo da cama e 230 (duzentas e trinta) porções de oxi, dentro de um balde.

Sobreveio sentença penal condenatória, que julgou procedente a pretensão acusatória e impôs ao réu a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 104444407), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 114857225), que atestaram tratar-se de cocaína (na forma de oxi) e maconha.

No que se refere à autoria, os depoimentos dos policiais militares KLEBERSON FÁBIO DA SILVA ANTUNES, BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO e RAFAEL FERREIRA ROCHA, colhidos sob o crivo do contraditório, foram harmônicos, coesos e apontaram o réu como o responsável pela guarda dos entorpecentes apreendidos tanto em sua posse quanto no interior de sua residência.

II – DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa, em suas razões (ID 122891864), sustenta, em suma: (i) ausência de provas seguras da autoria; (ii) possibilidade de autoria diversa (imputando a posse dos entorpecentes ao padrasto do réu, conhecido por "Sombra"); (iii) incongruência nos depoimentos policiais; (iv) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (v) aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (vi) fixação da pena no mínimo legal, substituição por penas restritivas de direitos e a fixação de regime mais brando; (vii) exclusão da pena de multa.

Nenhuma das alegações merece acolhida.

a) Da autoria e da imputação objetiva

A tese de que os entorpecentes pertenciam ao padrasto do réu é totalmente desprovida de lastro probatório. Trata-se de narrativa meramente defensiva, sem qualquer elemento que a corrobore. Por outro lado, os policiais foram claros ao afirmar que parte da droga foi encontrada
no bolso do acusado
e o restante
dentro de seu quarto
, mais especificamente sob seu colchão, sob a cama e, ainda, em outro cômodo da casa, em balde.

Não há qualquer referência objetiva à existência ou participação de terceiro, nem qualquer elemento que indique que o réu não tivesse domínio sobre a droga apreendida.

O argumento de que um policial teria “colocado droga em seu bolso” é extremamente grave, mas carente de qualquer verossimilhança diante da prova oral colhida e da ausência de registros de irregularidade na abordagem.

b) Da desclassificação para uso pessoal (art. 28)

A expressiva quantidade de droga apreendida – 144,944g de cocaína (oxi) e 2,936g de maconha – fracionada em mais de 240 porções, juntamente com o dinheiro em espécie, balança de precisão e forma de acondicionamento, afastam por completo a alegação de que se destinavam ao uso pessoal.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, o magistrado deve considerar a natureza, a quantidade da substância, o local, as circunstâncias e a conduta do agente. No caso concreto, todos esses elementos indicam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a configuração do tipo previsto no art. 28.

c) Do redutor do §4º do art. 33

A sentença fundamentou, de forma idônea, o não acolhimento da minorante, com base nos antecedentes criminais do acusado, o qual possui registros de outros delitos, afastando, por conseguinte, a configuração de “traficante eventual” exigida pela jurisprudência para a aplicação do benefício. Tal constatação consta expressamente na certidão de antecedentes (ID 116834057) e demonstra habitualidade delitiva e inviabiliza o reconhecimento do chamado "tráfico privilegiado".

d) Da dosimetria da pena

A dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante observou os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Na
primeira fase da dosimetria
, o juízo valorou negativamente
dois vetores do art. 59 do Código Penal
, a saber:

·

Natureza e quantidade da droga
, dada a expressiva quantidade e a sua periculosidade (oxi e maconha), conforme expressamente reconhecido nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06;

·

Consequências do crime
, diante do relevante potencial lesivo à saúde pública decorrente da disseminação de centenas de porções de entorpecente.

Para cada vetor negativo, o juízo aplicou
a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima legal de 5 anos,
totalizando um aumento de 2/6
, resultando na fixação da pena-base em
07 anos de reclusão
, o que se revela
compatível com a recomendação dos Tribunais Superiores.

Na
segunda fase
, foi reconhecida
a agravante da reincidência
(ID 116834057), elevando a pena para
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
. O réu ostenta diversos antecedentes criminais, conforme certidão juntada no ID 116834057.

Na
terceira fase
,
foi analisada e afastada

a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, pelas razões já expostas – notadamente os maus antecedentes e a quantidade e destinação da droga apreendida.

Assim, a pena final foi corretamente fixada em
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
750 dias-multa
. Ressalte-se que a pena de multa é de aplicação
obrigatória
, não sendo possível sua exclusão por simples conveniência da defesa.

e) Do regime inicial e da substituição da pena

A fixação do
regime inicial fechado
mostra-se
adequada e legalmente imposta
diante da
reincidência do acusado
(ID 116834057), associada à valoração negativa de
duas circunstâncias judiciais
na primeira fase da dosimetria (natureza e quantidade da droga; consequências do crime), nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

Do mesmo modo não há que se falar em substituição da pena privativa por restritivas de direitos, pois o
caput
do art. 44 do CP exige que a pena aplicada não exceda 4 anos — o que também não se verifica no caso. A pena corporal do apelante ultrapassa tal limite, o que por si só já inviabiliza a substituição, independentemente da reincidência e da gravidade concreta do delito, que, de todo modo, reforçam sua inadequação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau (ID 124998222),
nego provimento ao recurso de apelação interposto por JACKSON SILVA ALMEIDA
, mantendo-se
íntegra a sentença condenatória
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025